Tribunal: TJMT
Processo: 1018046-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018046-08.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Pan S.A.
Agravado: Sebastião Ramos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Sebastião Ramos, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a instituição financeira “providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 33,20 (trinta e três reais e vinte centavos), relativo ao empréstimo do montante de R$ 1.398,58 (mil trezentos e noventa e oito centavos e cinquenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”. (id. 104780964).
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a contratação do empréstimo ocorreu de maneira legítima. Sustenta que o agravado possui um contrato de empréstimo consignado n. 336075440-2, formalizado em 15.05.2020, no valor de R$ 1.398,85, a ser resgatado em 84 parcelas de R$ 33,20, ocasião que já foram pagas 15 parcelas. Sustenta que não há qualquer irregularidade na documentação apresentada na celebração do contrato, e que o valor foi liberado via transferência bancária na conta de titularidade do agravado.
Assevera, subsidiariamente, que a multa diária aplicada se mostra excessiva e que deve ser reajustada sua periodicidade para incidir mensalmente. Ainda, argumenta que não fora estabelecido limite máximo de aplicação da multa, o que poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito do agravado.
Pugna pela revogação da liminar concedida, determinando-se a imediata restauração dos descontos mensais na folha de pagamento do agravado e, subsidiariamente, o afastamento da multa diária fixada. Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil, diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para a suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor, tendo a douta magistrada fundamentado que identificou a probabilidade do direito deduzido através dos argumentos e documentos trazidos com a inicial, veja-se:
“Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.” (id. 104780964).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator